Tribunal: STF
Processo: AI 701299
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA JUNTADA, IN CASU, DA JUNTADA DAS CONTRA-RAZÕES DE APELAÇÃO E DA PETIÇÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A matéria está devidamente prequestionada e a sua verificação prescinde do exame das contra-razões de apelação e da petição de embargos de declaração. 




II – Desnecessidade de exame de matéria infraconstitucional para vislumbrar ofensa à CF. 




III – Agravo regimental improvido.